Tribunal: TJPA
Processo: 0815683-30.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815683-30.2021.8.14.0006

RECORRENTE: DAVI CAMPELO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Davi Campelo de Sousa contra decisão de pronúncia proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CPB), em face da vítima Igor Teixeira da Costa. O recorrente sustentou ausência de indícios mínimos de autoria e a improcedência da qualificadora, requerendo a impronúncia ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo o mérito da acusação reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. No caso, os indícios de autoria estão consubstanciados em relatos de testemunhas oculares, que reconheceram o réu no local do crime, apontando sua atuação ativa ao acenar positivamente aos executores.

5. A exclusão de qualificadora somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, pois há relatos indicando que a vítima foi surpreendida por vários agentes encapuzados, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, a análise compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. A exclusão de qualificadora só é admissível quando manifestamente improcedente, sendo competência do Tribunal do Júri avaliar sua efetiva ocorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, IV;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021;

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29/08/2022, DJe 31/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DAVI CAMPELO DE SOUSA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV, do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão de pronúncia, prolatada pelo
MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, o recorrente alegou ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que não há nos autos elementos que o vinculem ao homicídio de Igor Teixeira da Costa. Aduziu, ainda, que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CPB não encontra amparo nos elementos colhidos na instrução, pois a vítima não teria sido atingida de surpresa, já que possuía certa animosidade com os demais autores do crime. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente impronúncia ou,

alternativamente, a exclusão da qualificadora.

Em contrarrazões, o apelado opinou pelo improvimento do recurso.

A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre
transcrever a decisão de pronúncia
, o que faço na parte que interessa:

“[...]
DA PRONÚNCIA
EM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO CONTRA A VÍTIMA IGOR TEIXEIRA DA COSTA. DA IMPRONÚNCIA QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, hábeis a fundamentar a pronúncia do réu tão-somente em relação ao crime praticado contra a vítima IGOR TEIXEIRA DA COSTA. A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que os crimes de homicídios e de tentativa de homicídio ocorreram conforme laudo de exame de corpo de delito das vítimas (ID 40588013, p. 13 e 14 e ID 40588009, p. 11 e 12), corroborados pelas provas orais coligidas. Também há indícios suficientes de autoria, porém apenas em relação ao crime perpetrado contra a vítima IGOR TEIXEIRA DA COSTA, conforme a seguir será explicitado. No interrogatório, o réu
Davi Campelo De Souza exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
Contudo, na instrução, pelos depoimentos de algumas das testemunhas, é possível extrair indícios de autoria. É bem verdade que a testemunha
Edilson Pereira Da Costa, ví
tima sobrevivente, relatou conhecer “Pinico” apenas pelo apelido e que conseguiu falar dele, mas sem mais informações. Quando questionado sobre Davi, ele não o conheceu e explicou que já não morava na região na época. O depoente disse que, ao retornar, recebeu a notícia da morte de seu filho e que foi atingido por um tiro na perna, disparado por alguém conhecido como "Viola", cujo nome real é Alessandro. Ele disse ter conhecimento da presença de seis pessoas armadas na ocasião, incluindo Viola, e que recebeu apenas um tiro antes de se esconder conforme relato a seguir: “Confirmou conhecer pinico, que ouviu falar, questionado se Davi era conhecido dos seus filhos? Alegou: “Não conheço de onde, não morava mais lá na época, eu cheguei lá com a notícia que havia matado meu filho, e quando cheguei lá tomei um tiro na perna do vulgo Viola”. Questionado se Viola era Alessandro? Alegou que sim. Perguntado se conhecia mais alguém? Se conhecia Micom e Boneca e Como o senhor ouviu falar do pinico? Alegou que só ouviu falar do seu vulgo e nada mais. Perguntado se sabe que ele é um dos suspeitos da morte do seu filho? Alegou: “Tô sabendo agora, sabia do Viola, que foi o que me atirou. Eu estava na casa do meu segundo filho conversando quando surgiram 6 (seis) pessoas e foram para atirar e o Viola ainda conseguiu atirar, eu fui atingido na perna, mas eu conseguir ainda me esconder antes da minha perna perder força”. Questionado se, então eram 6 pessoas? Alegou que sim. Questionado, quantos tiros foram que o recebeu? Disse: “Só, depois disso mataram Wilsom e foram embora”. Perguntado por que lhe atiraram? Alegou não saber, que estava próximo a Wilson na hora. Questionado quantos pegaram no Wilson? Alegou: “Não sei, sei que foi mais de1 (um)”, Indagado se Wilson conseguiu falar (antes desse fato) sobre quem foi o autor do primeiro ato e se Sabe o envolvimento da Boneca e do Micom nesse fato? Alegou não saber. Perguntado se segundo fato ocorreu na madrugada? Disse: “Sim, estávamos conversando sobre o velório do primeiro fato”. Questionado se soube que tinha um menor com os acusados? Disse: “Não, estava escuro na frente e não dava para ver todos os 6 (seis) estavam armados? Afirmou que sim. Perguntado se soube da motivação do fato? Alegou que não. Perguntado se foi ao velório? Alegou que não, que estava no hospital.” Porém, a testemunha
Renato dos Santos Lameira, c
unhado das vítimas fatais, relatou que não sabe a motivação dos assassinatos e que seus cunhados não tinham envolvimento com o crime, apenas trabalharam juntos em eventos, Que estava presente no momento do crime na lanchonete Boa Esperança quando Davi chegou de bicicleta e, gestualmente, chamou outros indivíduos para matarem Igor, Ao ouvir os tiros, ele correu com sua esposa em direção ao campo, onde avistaram os agressores fugindo e ainda disparando na direção deles, mas sem atingi-los. Ele afirmou que Davi é a pessoa que chamou os outros para a ação e conhece Boneca, apontada como autora intelectual do crime. Viola, outra envolvida, já havia ameaçado o depoimento de morte anteriormente conforme relato a seguir: “Perguntas do MP: Perguntado se Soube desse fato em questão, onde houve a morte de Igor e Wilson e lesionado o senhor Edilson? Alegou que sim. Perguntado se estava no local onde ocorreu o fato? Alegou que sim, que estava com Igor na lanchonete Boa esperança quando Davi apareceu de bicicleta, que Igor é seu cunhado e morava próximo a essa lanchonete, que seu cunhado após isso foi ao campo e ficou parado lá olhando quando o acusado Davi chegou de bicicleta e ficou no meio da pista e chamou de forma gestual (balançando a cabeça em tom de positivo) os caras para matarem seu cunhado. Perguntado se já conhecia o Réu Davi? Alegou que sim. Perguntado de onde viu isso? Alegou que estava na parte da lanchonete. Perguntado se viu o momento da morte, ou ouviu os tiros? Alegou: “Nós ouvimos os tiros, corremos em direção ao campo que ficava ao lado e lá vimos eles correndo de volta e ainda atiraram em nossa direção, estava eu e minha mulher”. Questionado, se então ouviu os tiros e correu imediatamente? Relatou: “Isso, não vi a ação em si”. Questionado se os tiros não pegaram? Alegou que não. Perguntado quantos eram? Alegou que mais de 6 (seis). Perguntado se tem certeza da pessoa que parou de bicicleta foi o réu Davi Campelo de Souza? Alegou que sim, que tem certeza. Perguntado se conhecia os outros? Alegou que conhecia a Boneca, que ela foi a autora intelectual. Questionado se conhecia o Viola? Alegou: “Sim, já me ameaçou de morte dentro da DEPOL quando ele foi preso. Perguntado se Davi ameaçou de alguma coisa o mesmo? Alegou que não. Perguntado se sabe a motivação da morte? Alegou não saber, e que nem ouviu dizer. Questionado se os seus cunhados eram do mundo do crime? Alegou: “Não, eles mexiam com festas, ambos trabalhavam juntos”. Perguntado se conhecia o réu Davi então? Que somente de vista, ele era do bairro do fato Davi estava armado? Alegou: “Não, ele foi só chamar os outros”. Indagado que, segundo seu sogro, na segunda morte, apareceram as mesmas pessoas para matar a outra vítima? Relatou: “Sim, a primeira foi por volta das 22h e a segunda já era meia noite quando ocorreu”. Perguntaram se eram as mesmas pessoas? Alegou que sim. Perguntada se viu esse segundo momento? Alegou: “Sim, eles vieram por trás, da casa de um morador que era viciado, deram droga para o cara, entraram na casa dele e pularam pelo muro dele, todos vieram com camisas na cara e armados. Meu sogro chegou a ser atingido na perna também”. Questionada se no primeiro momento eles estavam encapuzados? Alegou que sim, mas o Pinico que chamou não estava. Perguntada como vocês sabem que as pessoas encapuzadas eram os outros acusados? Relatou: “Na delegacia Viola disse que só faltava eu e uma cunhada minha morrer, e nisso eu concluí que eles eram os autores do fato”. Perguntada se sabe que o viciado foi comprado por drogas para eles entrarem? Relatou: “Porque ele era vizinho nosso, e nunca tinha deixado a portinha da casa aberta e nesse dia ele levou os cachorros dele para a casa da mãe. O hábito dele nesse dia foi completamente diferente “. Perguntado se na segunda morte, viu o Pinico junto? Relatou: “Não sei se ele estava com camisa na cara também”. Questionada por que diz que os autores intelectuais foram Boneca e Micom? Disse: “Baseada em raiva e ódio, Wilson era marido dela, e ele tinha outras mulheres, e uma das irmãs da vítima costumava brigar com ela, e na época dos fatos eles já estavam separados, mas ela não aceitava, aí ela se uniu com o Micom que era do Jardelândia, Micom era meu cunhado e se afastou da minha irmã para virar amigo da Boneca, esse Micom tinha um irmão que estava junto com Boneca e morreu fazendo um assalto. Muitos amigos nossos falaram para o meu cunhado que morreu 3 (três) meses após o fato, e esse meu cunhado falou para nós”. Questionado se depois de eles estarem preso aconteceu alguma outra ameaça? Alegou: “Sim, disseram que iam nos matar, eu fui embora assim que o segundo morreu, queimaram a minha casa, estragaram a vida de toda minha família” Também a testemunha
Keyla Teixeira Da Costa,
mãe das vítimas fatais, relata estava na lanchonete próxima à casa de Igor quando viu Pinico chegar de bicicleta e chamar outras pessoas, que Davi estava de cara limpar, que Ela conheceu Viola apenas de vista e confirmou que Boneca era sua cunhada e já estava separada do irmão na época do crime, que atiraram e mataram seu irmão. Três indivíduos armados participaram, e ao tentar se aproximar, foi alvo de tiros, mas não foi atingido. Posteriormente, ela presencia um segundo ataque. Durante este, seu pai foi ferido na perna e outra morte ocorreu. Após esses acontecimentos, sua família recebeu ameaças, e sua casa foi incendiada, forçando-os a se mudar. Ela acredita que a motivação foi o fato de Boneca, sua cunhada e ex-companheira de seu irmão, não aceita o termo do relacionamento conforme relato a seguir: “Perguntas do MP: Declarou que é mãe da vítima, que viu o fato, perguntada se poderia contar o que aconteceu? Relatou: “Eu estava na lanchonete de uma mulher que fica na rua da casa de Igor, quando Pinico chegou, eu já o conhecia antes do dia do fato. Ele morava na rua da casa de Igor”. Perguntada se não tem dúvida de que era pinico que chegou de bicicleta no local do fato? Relatou não ter dúvida alguma. Perguntada depois disso o que houve? Relatou: “Depois que ele viu meu irmão saindo da casa e chamou as pessoas”. Perguntada quantas pessoas que atiraram? Alegou: “3 (três) pessoas, não sei se eles saíram de um muro que tem ali atrás ou do final da rua. Depois que eu ouvir os tiros, eu fui e vi meu irmão morto ao lado do carro, nisso essas 3 pessoas correndo ao final da rua e eles tentaram atirar em mim”. Questionada: O que nesse momento Pinico fez o que? Alegou: “Eu não vi mais”. Perguntada se conhecia o Viola? Alegou que Sim, de vista. Questionada se Pinico andava com seu irmão? Alegou que não. Perguntado se conhece o Brick? Alegou que não recorda dele. Pergunta se Enxergava o pinico? Alegou que sim. Perguntada, e a boneca? Alegou: “Sim, era minha cunhada”. Questionada se viu o Micom com boneca? Alegou: “Sim, ela se engraçava com o irmão dele”. Perguntada se nessa época ela já estava separada do seu irmão? Disse que sim. Perguntada se viu o segundo momento? Relatou: “Sim, já havia passado um tempo, eu estava no pátio com minha mãe, na hora que meu sobrinho viu algumas pessoas correndo encapuzados e disse para nós corrermos, nessa hora corremos e ocorreu que houve o tiro que pegou na perna do meu pai e a outra morte”. Perguntada se soube que após a morte ameaçaram seu marido? Alegou: “Sim, na delegacia, disseram que se a gente não tivesse corrido eles iriam matar ele também, queimaram nossas coisas e casas, antes de eles serem presos”. Questionada, se, então ainda ocorreu a queima da casa? Relatou: “Sim, tivemos que nos mudar no mesmo dia. Questionada: “Soube da motivação do fato depois? Afirmou: “Sim, descobrimos que Boneca tinha feito uma casinha, onde ela não aceitava o término dos dois, ela tentou matar ele 2 (duas) vezes no quarto, onde ele contou isso para a minha mãe. Perguntada se ele tinha outras mulheres? Alegou não saber. Questionada se, então Davi estava de cara limpa? Afirmou que sim. Perguntada se sabia que Boneca e Micom eram traficantes? Alegou: “Ouvi falar”. Perguntada se seu irmão era envolvido com o crime? Alegou não saber.” As duas últimas testemunhas apontaram a suposta participação do réu apenas no primeiro homicídio, não tendo mencionado a presença dele na cena dos crimes praticados contra WILSON TEIXEIRA DA COSTA e EDILSON PEREIRA DA COSTA. Ambos ressaltaram que, no momento em que o réu chamou os atiradores a bordo de uma bicicleta, o acusado estava com o rosto descoberto, embora os executores não o estivessem. Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha praticado o primeiro crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, a quem incumbe examinar o mérito do caso e as nuances trazidas pelas testemunhas e pelo réu em autodefesa. Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o standard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, como se tem extraído dos posicionamentos mais recentes dos Tribunais Superiores, senão vejamos: [...] Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença a qualificadora constante da denúncia, por reputar, de igual maneira, pelas provas produzidas, haver indícios suficientes de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida com disparos de arma de fogo por grande número de agentes encapuzados. Saliente-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que apenas é o caso da qualificadora do motivo fútil, já que nenhuma das testemunhas esclareceu qual foi o motivo dos crimes.
Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio o réu DAVI CAMPELO DE SOUZA, vulgo "PINICO" brasileiro, Paraense, Solteiro, Nascido em 24/07/1984, filho de Rosângela de Jesus Campelo de Souza e Antônio Valmir Pinheiro, residente e domiciliado Rua Osvaldo Cruz Passagem São Jorge, N° 09, entre a Rua Cecilia e São Mateus, Bairro Águas Lindas, Ananindeua-PA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos IV, C/C art. 29, do Código Penal em relação à vítima IGOR TEIXEIRA DA COSTA. Por outro lado, impronuncio o acusado DAVI CAMPELO DE SOUZA, qualificado nos autos, pelos fatos delituosos descritos na denúncia relativos às demais vítimas com base no art. 414 do CPP em razão da insuficiência de indícios de autoria. [...]
” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,
uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, basta
prova da materialidade

e indícios de autoria.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio do laudo de exame cadavérico juntado à fl. 710, que atesta que a vítima Igor Teixeira da Costa faleceu em razão de
múltiplos ferimentos
provocados por
disparos
de arma de fogo.

Quanto à autoria, os autos também contêm elementos probatórios que justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Os indícios contra Davi Campelo de Sousa estão consubstanciados nos relatos prestados pelas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e judicial, que mencionaram a associação entre o recorrente e os demais corréus e seu envolvimento com o crime. Tais elementos foram analisados na decisão de pronúncia, que ressaltou, com base nos
depoimentos colhidos, a

existência de indícios suficientes de autoria.

Com efeito, observa-se nos autos que o réu foi reconhecido pelos informantes e testemunhas oculares, tendo a testemunha Renato dos Santos Lameira afirmado que o réu teria gesticulado positivamente aos corréus, dando-lhes autorização para iniciarem a execução.

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, não há como impronunciar o recorrente.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Igual sorte segue o pedido de exclusão da qualificadora do § 2º, inciso IV, do art. 121 do CPB, pois existem elementos de convicção que apontam que
a vítima teria sido

surpreendida com vários disparos de arma de fogo
, efetuados por um
grande número de agentes encapuzados
.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras diante de provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese
não verificada
no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 07/07/2025